Tribunal: TJDFT
Processo: 0742432-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA). RENDIMENTO LÍQUIDO INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. TUTELA RECURSAL REVOGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários.
2. É possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
3. No presente caso, o desconto pretendido pelo credor pode comprometer sobremaneira a subsistência da parte devedora, sobretudo por se encontrar em tratamento de doença grave e ser idoso.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Tutela recursal revogada.